Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório. Na hipótese, não há falar em absolvição por insuficiência de provas e, aplicação do princípio in dubio pro reo, ou, por ausência de dolo, diante de robusto conjunto probatório dos autos.
2. Restou comprovado o concurso de pessoas, pelas declarações do ofendido, pelos depoimentos das testemunhas policiais e, pelas filmagens, demonstrando o liame subjetivo, consubstanciado na convergência de vontades para a prática do crime.
3. As declarações firmes da vítima, no sentido de que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e, as filmagens, são suficientes para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, de modo que não é necessário que a arma utilizada na conduta delitiva seja apreendida e periciada.
4. Não há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta dos réus não foi de mera assistência, os quais tinham ciência do crime e colaboraram com a prática delitiva combinada pelo grupo, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa.
5. Recursos desprovidos.